Tribunal: TJSP
Processo: 1067439-31.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniel Issler
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RECONHECIDA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, NO IMPORTE DE R$ 3.195,21, MAS NEGANDO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA ORDEM DE R$ 5.825,77 (20% DO VALOR QUE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RECONHECIDA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE, NO IMPORTE DE R$ 3.195,21, MAS NEGANDO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA ORDEM DE R$ 5.825,77 (20% DO VALOR QUE ATRIBUÍDO À CAUSA, DE R$ 34.277,09) – APELO OBJETIVANDO AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INVIABILIDADE – VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA MUITO SUPERIOR AO PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO EM FAVOR DA PARTE CONSTITUINTE - R. SENTENÇA QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABIILIDADE, PELO QUE MERECE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.